Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos, etc. A decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus constante do ID 16723981 já transitou em julgado, razão pela qual a petição de ID 16781012 deve se encaminhada pela impetrante, advogada constituída, para nova distribuição. Assim sendo, não há nada a prover nesses autos. Intime-se e arquive-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR